Tribunal: CARF
Processo: 10805.723187/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10805.723187/2015-04
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.096 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE SANTO ANDRE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias sobre a remuneração paga aos segurados obrigatórios e das contribuições sociais
devidas a terceiros.
O Relatório Fiscal do Processo encontra-se à fls. 49/66.
Impugnado o lançamento às fls. 569/596, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS julgou-o procedente. (fls. 699/711).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723187/2015-04
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.096 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723187/2015-04

Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 727/749 por meio do acórdão 2402-010.393 - fls. 782/799.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 801/827, pugnando, ao
final, seja conhecido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido e restabelecer
integralmente a autuação.
Em 18/01/22 - às fls. 855/866 - foi dado seguimento parcial ao recurso da União,
para que fosse rediscutida a matéria “Isenção – Exigibilidade do CEBAS, nos termos do art.
55, inciso II, da Lei no 8.212/1991”. Não houve seguimento quanto à matéria “Da existência de
concomitância com a instância judicial.”.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda e do despacho que lhe dera seguimento em 12/4/22 (fl. 877), o contribuinte
apresentou contrarrazões tempestivas ao recurso da União, nas quais pugnou, ao final, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 25/10/21 – fl. 800 e
recurso apresentado em 1/12/21 – fl. 852). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Isenção – Exigibilidade do CEBAS, nos termos do art. 55, inciso II, da
Lei no 8.212/1991”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 que
estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. INEXIGIBILIDADE.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade. - Súmula 612 do STJ.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe provimento parcial da seguinte forma: (i) por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.096 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723187/2015-04

empate no julgamento, dar provimento ao recurso quanto aos Autos de Infração
Debcads 51.076.767-2, 51.076.768-0, 51.076.771-0 (CFL 78) e 51.076.780-0 (CFL 59),
sendo vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento
ao recurso; (ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso quanto ao Auto de
Infração Debcad 51.076.770-2 (CFL 21) e negar provimento quanto ao Auto de Infração
Debcad no 51.076.779-6 (CFL 30); e, (iii) por maioria de votos, negar provimento ao
recurso quanto ao Auto de Infração Debcad no 51.076.769-9, sendo vencidas as
Conselheiras Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora) e Renata Toratti Cassini, que
deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Gregório Rechmann Junior.
Embora não haja questionamento em contrarrazões acerca do conhecimento do
recurso, trago à deliberação do colegiado as questões a seguir destacadas.
O ponto em discussão cinge-se quanto à exigibilidade do CEBAS para fruição da
imunidade relativamente ao período autuado.
Aduziu a recorrente que o dispositivo objeto do lançamento, que entendeu ser o
inciso II do artigo 55 da Lei 8.212/91, em momento algum teria tido sua inconstitucionalidade
declarada, além de nitidamente abordar aspecto procedimental. E assim concluiu a demonstração
da divergência:
Fica, portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial na interpretação do art. 55, II,
da Lei no 8.212/91, à luz do julgamento das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem
como do RE 566.622/RS.
A divergência foi identificada pela Presidência da Câmara recorrida nos seguintes
termos:
Em ambos os casos, trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias contra
entidades que não possuíam o CEBAS, ou seja, as entidades teriam descumprido o
inciso II, do art. 55, da Lei no 8.212/1991.
Nos dois casos, os julgados reconheceram que no julgamento do RE no 566.622 pelo
STF, foi assentada a constitucionalidade do inciso II, do art. 55, da Lei no 8.212/1991.
Entretanto, no acórdão recorrido a tese vencedora foi no sentido de que se a entidade
cumpre os requisitos do art. 14 do CTN , considera-se concedido o CEBAS, ainda que
não tenha de fato sido emitido.
Nesse ponto, assim registrou o julgador de primeira instância, após destacar,
dentre outros, os artigos 29, 31 e 32 da Lei 12.101/09, vigentes à época dos fatos geradores:
“Intimada a apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS, o
Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no CNAS e o Ato Declaratório de
Reconhecimento do Direito à Isenção de Contribuição Social, a entidade informou que não
possuía a certificação”
O registro acima encontra alicerce no que constou do relatório fiscal, em especial
quando se consignou que a autuada, após intimada, teria declarado não possuir o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS, tampouco o Ato Declaratório de
Reconhecimento do Direito à Isenção de Contribuição Social. Noticiou ainda o Fisco que teria
havido o descumprimento da Lei 12.101/09. Confira-se:
49. Através do TIF no 3, a empresa foi intimada a justificar o uso do código FPAS –
Fundo de Previdência e Assistência Social no 639 nas GFIP, assim como apresentar o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS, o Registro de
Entidade Beneficente de Assistência Social no CNAS – Conselho Nacional de
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.096 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723187/2015-04

Assistência Social e o Ato Declaratório de Reconhecimento do Direito à Isenção de
Contribuição Social.
50. Em resposta, a empresa declarou que não possui os referidos Certificado e Ato
Declaratório.
51. Ressaltamos que o uso do código FPAS no. 639 é exclusivo para as entidades que
possuem Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, nos termos da Lei
12101, de 27 de novembro de 2009, DOU 30/11/2009, e o seu uso equivale a não
informar os valores devidos relativos à parte patronal, Terceiros e GILRAT.
É de se destacar que o crédito constituído em 29/12/2015 (fl.560) refere-se ao
exercício 2011. Logo, quando não mais vigia o inciso II do artigo 55 da Lei 8.212/91, que foi
revogado pela Lei 12.101/09, razão pela qual ter sido esse último regramento o apontado como
descumprido.
Voltando à decisão recorrida, podem-se extrair as seguintes afirmações:
- Que o STF deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os
requisitos a serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no
art. 14 do CTN;
- Que mais a frente, em 19/12/2019, o STF teria acolhido parcialmente os
embargos da União no RE 566.622, para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91;
- Que ao julgar a ADI 4480, o STF STF declarou a inconstitucionalidade formal
dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18,
caput; 31, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade
material do art. 32, §1o, da Lei no 12.101/09. E no acórdão publicado em
05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação para declarar a
inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009;
- Que o requisito estabelecido pelo inciso II daquele artigo 55, é que a entidade
seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente
passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos;
- Que a decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui, portanto,
natureza declaratória e produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência
do tributo vedada desde o momento em que efetivamente cumpridos os requisitos,
e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) o cumprimento, nos
termos da Súmula 612/STJ.
- Que no julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos
arts. 31 e 32, § 1o, da Lei no 12.101/20099 (que revogou o art. 55 da Lei no
8.212/91), que indicavam que apenas após a concessão do CEBAS haveria o
direito à imunidade sobre as contribuições sociais, consignando que a entidade
será considerada imune a partir do momento que cumprir os requisitos
estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção do
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.096 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723187/2015-04

certificado, nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula
612;
- Que considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que
as entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade
das contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas
previstas no art. 14 do CTN;
- Que se considera concedido o CEBAS, ainda que não tenha sido de fato emitido,
quando a entidade preenche os requisitos do art. 14 do CTN;
- Que para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do
CTN, e lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção,
constituindo prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade; e
- Que já na vigência da Lei no 12.101/09, a fruição da imunidade tributária requer
o cumprimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN, transcritos, com
aqueles estabelecidos no art. 29 da Lei no 12.101/09, à exceção do inc. VI,
declarado inconstitucional na ADI no 4.480/DF, por veicular obrigação acessória
por prazo não previsto em lei complementar.
Perceba-se que embora a decisão recorrida tenha feito várias menções ao inciso II
do artigo 55 da Lei 8.212/91, analisando-o à luz da jurisprudência vinculante, assentou, ao seu
final, a observância do regramento à época vigente, qual seja, a Lei 12.101/09, como se extrai do
parágrafo acima.
Não bastasse, reportando-se ao decidido na ação declaratória 2005.61.26.001181-
1, assentou que lá teria havido o reconhecimento de que a autuara faria jus ao benefício da
imunidade tributária, competindo ao Fisco, assim sendo, afastar tal a presunção.
Em suma, o colegiado recorrido julgou dispensável a apresentação do CEBAS,
quando, havendo notícias de que o sujeito passivo faz jus à imunidade (conf. a ação judicial
citada), não houver a comprovação por parte do fisco da inobservância dos requisitos do artigo
14 do CTN.
De ouro lado, o acórdão (2301-009.592, da sessão de 5/10/21) indicado como
paradigma a demonstrar a divergência jurisprudencial analisou contribuições com fatos
geradores no período de 01/01/1995 a 01/08/2004, Logo, sob a vigência daquele artigo 55 e,
nesse ponto, julgou indispensável a exigência do CEBAS para o período em análise, pouco
importando se possuía referido certificado em momento passado, já que a condição de
beneficente seria apurada em cada época própria, sujeitando-se, assim sendo, à revalidação.
Muito embora tenha se debruçado sobre a temática da imprescindibilidade do
CEBAS para o gozo da isenção/imunidade, o colegiado paradigmático analisou-a sob a ótica da
legislação anterior, fazendo menção, inclusive, à formulação de Pedido de Isenção, procedimento
esse abolido com a entrada em vigor da Lei 12.101/2009. Confira-se os seguinte fragmentos da
decisão paradigmática:
No caso em questão, quando da formulação do pedido de isenção perante o INSS, a
entidade não preenchia todos os requisitos da Lei n° 8.212/91 para que pudesse
solicitar à Previdência tal beneficio fiscal, pois: teve Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social válido nos períodos até 31/12/1997, de 04/01/2000
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.096 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723187/2015-04

a 03/01/2003 e de 30/12/2004 a 29/12/2007, contudo, deixou de possuí-lo no período
de 01/01/1998 a 03/01/2000 e de 04/01/2003 a 29/12/2004
Indiscutível que o recorrente não possuía CEBAS no período autuado, ademais é
assente que não estava a cumprir os requisitos legais para a concessão.
[...]
En passant, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto do RE 566.622,
com as ADI (convertidas em ADPF) 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 consignou, em uma de
suas conclusões, que a certificação é obrigatória ao preceituar que: “É constitucional o
art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.”
(RE 566.622 ED, Relator Marco Aurélio, Relatora para o Acórdão Rosa Weber,
Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, divulgado em 08/05/2020, publicado em
11/05/2020).
À época dos fatos geradores sob análise, a exigência da certificação era
contemplada nos artigos 29, 31 e 32 da Lei 12.101/09, dispositivos não analisados pelo
paradigmático.
O Artigo 67 do RICARF estabelece que compete à CSRF, por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
Significa dizer que o arcabouço normativo aplicável ao caso deve ser o mesmo no
recorrido e no paradigma, de forma a se estabelecer qual das interpretações é que deverá
prevalecer.
Com isso, para que fosse evidenciado o dissenso interpretativo em relação ao caso
sob exame, penso que o paradigma deveria abordar a temática da exigibilidade do CEBAS, sob a
vigência da Lei 12.101/09, à luz da jurisprudência vinculante (julgados do STF), o que não me
pareceu ter sido o caso.
Nesse rumo, não vejo como conhecer do recurso interposto por ausência de
similitude fática.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 925
DF CARF MF
Original